Tribunal: TJMT
Processo: 1003165-92.2024.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003165-92.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Overbooking]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[M. V. D. S. - CPF: 118.350.161-70 (APELANTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), FRANKSLANE ANGELICA DA SILVA - CPF: 697.625.621-00 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FRANKSLANE ANGELICA DA SILVA - CPF: 697.625.621-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS EM VOO. NENHUMA ASSISTÊNCIA AO PASSAGEIRO. AUTOR MENOR DE IDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação de sentença que julgou improcedente Ação de Indenização por Danos Morais decorrentes de atraso superior a 12 horas em voo com conexões. O autor alega que não houve aviso prévio nem assistência adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se houve falha na prestação do serviço pela companhia aérea, configurando responsabilidade objetiva e dano moral; (ii) avaliar o valor a ser fixado para a reparação, bem como se é aplicável ao caso a inversão do ônus da sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade da companhia aérea é objetiva (art. 14 do CDC), independentemente de culpa.

4. A Resolução ANAC n. 400/2016 estabelece a obrigação de assistência material em atrasos superiores a 4 horas, a qual não foi comprovada nestes autos.

5. A ausência de aviso prévio e de assistência adequada em atraso substancial configura falha contratual e gera dano moral presumido (in re ipsa), decorrente da violação da dignidade do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A alteração de voo sem aviso prévio (art. 12 da Resolução n. 400 da ANAC) e a falta de assistência adequada aos passageiros pela companhia aérea caracterizam falha na prestação do serviço contratado e impõem o dever de indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CC, artigos 389 e 406, § 1o; CDC, artigos 6o, VIII, e 14; Resolução ANAC n. 400/2016; CPC, art. 85, § 2o; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, AC 1001031-38.2023.8.11.0038, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 30-4-2025; AC 1020862-80.2023.8.11.0003, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 5-6-2024; AC 1008332-32.2023.8.11.0007, Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10-7-2024; AC 1032718-24.2023.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 17-7-2024; TJMG, 10000220785612001, 13a Câmara Cível, relator Roberto Apolinário de Castro (JD convocado), j. 26-5-2022, publicação em 27-5-2022.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com a condenação do autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade foi suspensa em razão da concessão da justiça gratuita.

O apelante, menor de idade, representado nos autos por sua genitora, alega que faz jus à reparação por danos morais decorrentes do cancelamento do voo com itinerário Maceió-AL – Cuiabá-MT, com conexões em Belo Horizonte-MG e Goiânia-GO.

Aduz que a partida inicial estava prevista para às 2h55min, com chegada ao destino final às 10h40min do mesmo dia, mas durante a conexão em Goiânia foi informado unilateralmente pela companhia aérea sobre a impossibilidade de embarque no voo seguinte, sob a justificativa de excesso de reservas (overbooking).

Ressalta que foi realocado em voo posterior, com saída às 19h5min, chegando em Cuiabá com atraso superior a 12 horas em relação ao horário originalmente contratado.

Argumenta que não recebeu aviso prévio nem assistência material adequada durante a longa espera.

Destaca que a demora e a incerteza provocaram-lhe transtornos significativos, incluindo abalo emocional e psicológico.

Por fim, requer a condenação da apelada em danos morais, além da inversão dos honorários de sucumbência.

Contrarrazões no Id 281026354.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante, menor de idade, representado nos autos por sua genitora, busca indenização por dano moral decorrente do cancelamento de voo originalmente previsto para sair de Maceió-AL com destino a Cuiabá-MT, com conexões em Belo Horizonte-MG e Goiânia-GO, programado para partir às 2h55min, com chegada ao destino final às 10h40min do mesmo dia.

Contudo, durante a conexão em Goiânia, o autor foi informado unilateralmente pela companhia aérea que não poderia embarcar no trecho seguinte, devido ao excesso de reservas (overbooking).

Em razão disso, foi realocado em voo posterior, com partida às 19h5min, chegando em Cuiabá com atraso superior a 12 horas em relação ao horário contratado.

Por se tratar de relação de consumo, aplica-se o CDC, que, no presente caso, determina a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor. Confira-se:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Consoante artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.

Importante registrar que o contrato de transporte gera para o transportador uma obrigação de resultado, consistente em conduzir o passageiro ao destino convencionado, observando as condições pactuadas, como data, horário e aeronave.

Quando a empresa aérea não cumpre essas cláusulas nem comprova circunstância de força maior ou caso fortuito que justifique a alteração ou cancelamento do voo, responde pelos prejuízos causados.

Na presente hipótese, competia à apelada demonstrar que eventuais problemas técnicos impediram a prestação adequada do serviço, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE
VOO
SUPERIOR A 26 HORAS. FALTA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL ADEQUADA. DANO MORAL IN RE IPSA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO PROVIDO.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de
voo
é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo irrelevante a demonstração de culpa.

2. Problemas técnicos e operacionais caracterizam fortuito interno e não afastam a responsabilidade da empresa aérea.
3. A assistência material insuficiente diante de atraso superior a 4 horas configura falha na prestação do serviço, nos termos da Resolução no 400/2016 da ANAC.

4. O dano moral decorrente de atraso substancial em
voo
e ausência de assistência adequada é presumido, por violar a dignidade do consumidor.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 6o, VI, 14 e 22; Resolução ANAC no 400/2016, arts. 8o e 14.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 1026027-91.2023.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 29.01.2025, DJE 02.02.2025.
(N.U 1001031-38.2023.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025)

A Resolução n. 400 da ANAC, ao tratar de atraso, cancelamento, interrupção de serviço e preterição de voos, prevê o seguinte:

Art. 21.
O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro
, nos seguintes casos:

I - atraso de voo por mais de quatro horas em relação ao horário originalmente contratado;

II -
cancelamento de voo ou interrupção do serviço
;

III -
preterição de passageiro;
e

IV - perda de voo subsequente pelo passageiro, nos voos com conexão, inclusive nos casos de troca de aeroportos, quando a causa da perda for do transportador.

Parágrafo único. As alternativas previstas no caput deste artigo deverão ser imediatamente oferecidas aos passageiros quando o transportador dispuser antecipadamente da informação de que o voo atrasará mais de 4 (quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado.

Assistência material

Art. 26.
A assistência material ao passageiro deve ser oferecida nos seguintes casos
:

I - atraso do voo;

II -
cancelamento do voo;

III - interrupção de serviço; ou

IV -
preterição de passageiro
.

Art. 27. A assistência material consiste em satisfazer as necessidades do passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador, conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da aeronave com portas abertas, nos seguintes termos:

I - superior a 1 (uma) hora: facilidades de comunicação;

II - superior a 2 (duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do fornecimento de refeição ou de voucher individual; e

III - superior a 4 (quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de ida e volta.

§ 1o O transportador poderá deixar de oferecer serviço de hospedagem para o passageiro que residir na localidade do aeroporto de origem, garantido o traslado de ida e volta.

(...)

§ 3o O transportador poderá deixar de oferecer assistência material quando o passageiro optar pela reacomodação em voo próprio do transportador a ser realizado em data e horário de conveniência do passageiro ou pelo reembolso integral da passagem aérea.

É incontroverso nos autos que houve atraso superior a 12 horas na chegada ao destino. Além disso, não foi demonstrado que o apelante, menor impúbere, tenha recebido qualquer tipo de assistência.

Ademais, a simples juntada de captura de tela do sistema interno da ré configura prova unilateral, frágil e insuficiente para atestar a manifestação de vontade do consumidor.

Mesmo que os prints tivessem sido apresentados tempestivamente, não possuem eficácia para comprovar a regularidade do aviso prévio.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO - REESTRUTURAÇÃO DE MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – REALOCAÇÃO DE VOO 2 MESES APÓS O PERÍODO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL
- DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

A reestruturação da malha aérea, noticiada nos autos, caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

O simples cancelamento de voo adquirido pela companhia aérea não caracteriza o dever de indenizar, apenas quando comprovado o prejuízo.

O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, o qual é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (N.U 1020862-80.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2024, Publicado no DJE 08/06/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CONSUMIDOR INDEMONSTRADA - REACOMODAÇÃO – EXCESSIVA DEMORA PARA O VOO REMARCADO – FRUSTAÇÃO NO PLANEJAMENTO DE FÉRIAS – DANO MORAL CARACTERIZADO – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1
. A alteração de malha aérea, genericamente alegada pela companhia aérea, caracteriza fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

2. Embora o mero cancelamento ou atraso no início de voo não faça presumir o dano moral, este se configura na hipótese em que a reacomodação é disponibilizada com excessiva demora, causando frustração no planejamento de férias há muito tempo realizado.

(N.U 1008332-32.2023.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 13/07/2024)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - INDEVIDA CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA - REJEITAR - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - PRINT DE TELA SISTEMA INTERNO - INSUFICIENTE - PROVA UNILATERAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

- DANOS MORAIS - DAR PROVIMENTO. Sabe-se que, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa física conta com presunção de miséria, entretanto está não é absoluta, devendo ser comprovada a miserabilidade. Comprovada a miserabilidade e deferida à justiça gratuita, está só poderá ser revogada se comprovada a mudança da situação financeira.
Incumbe ao Réu comprovar a existência e legitimidade dos negócios jurídicos celebrados, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, haja vista a impossibilidade da parte Autora produzir prova negativa. Os prints de tela do sistema eletrônico interno, sem documentos pessoais e assinatura da suposta contratante, não têm o condão de comprovar a contratação, pois é prova unilateral, sem dados hábeis a comprovar relação jurídica contratual
. Constatada a falha na prestação de serviços a condenação em danos morais é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 10000220785612001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Logo, é evidente o ato ilícito que gerou o dano moral, e o valor da reparação deve atender às funções pedagógica, compensatória e punitiva da medida. Assim, mostra-se razoável e proporcional o montante de R$10.000,00

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANO MORAL - TRANSPORTE
AÉREO
– ALTERAÇÃO DE VOO –
MALHA

AÉREA
– FORTUITO INTERNO – CONEXÃO DE MAIS DE 9 HORAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
A ocorrência de problemas técnicos caracteriza-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia
aérea
.

A alteração de voo adquirido, sem aviso prévio, conforme o estabelecido pelo Art. 12o Resolução No 400 da ANAC, bem como a ausência de assistência adequada aos passageiros pela companhia
aérea
caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.(N.U 1032718-24.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2024, Publicado no DJE 20/07/2024)

Outros julgados desta Câmara:

AC n. 179407/2016, julgamento em 15-2-2017;

AC n. 152984/2016, julgamento em 16-11-2016;

AC n. 124263/2015, DJe de 25-9-2015;

AC n. 119763/2015, DJe de 21-9-2015, e

AC n. 29009/2014, DJe de 7-7-2014.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para reformar a sentença e julgar procedente a Ação
. Condeno a apelada ao pagamento de R$10.000,00 de danos morais, corrigidos monetariamente pelo IPCA, conforme apurado pelo IBGE, a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) acrescidos de juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a contar da citação, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do Código Civil, alterados pela Lei n. 14.905/2024.

Inverto o ônus da sucumbência, atribuindo-o à apelada, e fixo os honorários advocatícios em 15% sobre o montante da condenação (art. 85, § 2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025